Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-21.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008716-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 156.870.661-87 (AGRAVANTE), JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI - CPF: 144.462.351-68 (AGRAVANTE), IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA - CPF: 207.315.311-91 (AGRAVADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 012.708.211-56 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (AGRAVANTE), WAGNER JOAO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 106.647.457-50 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA/AGRAVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FALTA DE PROVA DO DOLO - INAPLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei.

Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.

Frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas colocados à disposição do Julgador, tem-se como atendida a regra do artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido, esteja em paradeiro incerto, ou que, como no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a má-fé deve ser comprovada pela parte, bem como é preciso haver abuso e dolo da parte em suas condutas.

Na hipótese, o fato da Agravada ter arguído a nulidade da citação editalícia por não ter esgotados os meios de localização para sua citação pessoal, não significa ofensa à boa-fé processual, e sim o exercício do amplo direito de defesa, se não comprovado que agiu com a intenção de causar prejuízo processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008716-21.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI e JOANA D’ARC LIMA SOARES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0013737-18.2010.8.11.0041, acolheu a impugnação apresentada por
IVANILDE QUEIROZ BEZERRA
e desconstituiu a sentença proferida, devolvendo-se à impugnante/executada o prazo para apresentação de contestação.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a Agravada não juntou qualquer documento que demonstrasse que residia no imóvel objeto do litígio.

Sustentam que a Agravada foi procurada no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes e não foi encontrada.

Afirmam que o imóvel no qual a Recorrida alega que reside encontrava-se abandonado, conforme fotos colacionadas.

Ressaltam que antes de ser deferida a citação por edital, foram realizadas 10 diligências frustradas na perspectiva de localizar a Agravada.

Por fim, argumentam que a Recorrida agiu de má-fé, eis que
“(i) porque mudou do endereço indicado no contrato e não informou aos agravantes o novo endereço, pois lá foi procurada e não encontrada; (ii) porque diz que há nulidade por não ter sido procurada no imóvel, quando lá nunca morou, como se depreende dos documentos acostadas por ela própria, conforme detalhado nos parágrafos anteriores; (iii) porque diz ter feito reforma em um imóvel apesar da inadimplência em face dos agravantes; (iv) e em face da notificação extrajudicial realizada em março/2010
”.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, “
a fim de que seja afasta a nulidade da citação editalícia, restabelecendo a sentença e o seu cumprimento, determinando a imediata imissão de posse dos agravantes na posse do imóvel sub judice, imputando a multa de litigância de má fé à agravada, a ser arbitrada no valor máximo, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC
”.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, conforme certidão de ID 44719498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravantes ajuizaram Ação de Anulação Contratual e Reintegração de Posse em face da Agravada, sob o argumento de que esta não cumpriu sua parte no avençado, eis que não efetuou o pagamento da 2.ª parte no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Consta, ainda, que após o ajuizamento da ação, os Agravantes fizeram várias tentativas de citar a Agravada, mas todas foram frustradas, conforme descrito a seguir.

Em 23/06/2010, foi determinada a citação postal da Requerida no endereço que consta no contrato, e o AR foi devolvido, em 26/08/2010, apontando como motivo “MUDOU-SE”.

Em 12/08/2010, os Autores peticionaram informando que o imóvel objeto da discussão estava abandonado, sem qualquer cuidado, zelo ou vigilância.

Em 11/03/2011, o juiz de primeiro grau determinou a citação da Ré via Oficial de Justiça, tentativa essa infrutífera, conforme certidão de fls. 110 dos autos principais.

Em 22/11/2011, foi indeferida a pretensão de citação editalícia e determinado que os Autores diligenciassem na busca do endereço da Requerida.

Em 25/04/2013, foi deferida a consulta pelo Sistema INFOSEG, bem como a expedição de ofícios à Receita Federal e às companhias telefônicas.

O Sistema INFOSEG informou que a Requerida residia na Rua 03, n.º 165, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, razão pela qual foi expedida Carta de citação, mas também foi devolvida.

Em face dessas tentativas infrutíferas, os Autores requereram novamente a citação da Requerida por edital.

Antes de analisar o pedido, o Julgador determinou que fossem expedidos os ofícios à Receita Federal e às companhias telefônicas.

Em respostas, a VIVO, a Receita Federal e a Embratel informaram o mesmo endereço do Sistema Infoseg, qual seja Rua 03, 165, Boa Esperança, Cuiabá-MT, local onde a Requerida/Agravada já havia sido procurada e não encontrada.

A empresa GVT, informou o mesmo endereço do contrato (Rua Chapada dos Guimarães, n.º 22, Quadra 129, Lote 22, Cuiabá/MT), onde também havia sido procurada e não encontrada.

Diante desse contexto, em 24/08/2015, foi determinada a citação por edital.

Após a tramitação, o pedido formulado na inicial foi julgado parcialmente procedente, declarado rescindido o contrato e determinada a reintegração dos Autores na posse do imóvel.

Em sede de Apelação (n.º 91674/2017), a sentença foi parcialmente alterada para restabelecer a multa contratual de 25% do que foi pago, bem como condenar a Apelada/Requerida ao pagamento dos aluguéis pelo uso do bem, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Após a determinação para que a Ré desocupasse o imóvel, esta apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, argumentando que a citação por edital é nula, vez que não houve tentativa de citação no endereço do imóvel objeto da ação, o qual não se encontrava abandonado, mas sim em reforma, inclusive com placa indicativa que continha o número para contato da arquiteta responsável.

O Juiz
a quo
acolheu a impugnação apresentada e desconstituiu a sentença, devolvendo à impugnante/executada o prazo para apresentar contestação (art. 239, §1º, do CPC).

Pois bem. Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz de primeira instância, a decisão agravada não merece prosperar, haja vista que, até esta data, paira controvérsia sobre o endereço onde a Agravada pode ser encontrada.

Com efeito, é relevante salientar que segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, assimo como nos casos expressos em lei.

Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.

Na hipótese, a Agravante foi citada por edital após inúmeras tentativas sem que tivesse sido encontrada, inclusive mediante consulta aos sistemas colocados à disposição do Julgador.

A teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios disponíveis para a localização da Requerida/Agravada, sem, porém, obter-se êxito.

Sendo assim, frustradas as tentativas de citação pessoal, tenho como atendida a regra do artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.

Assim, inobstante a Agravada sustentar que sempre residiu no imóvel objeto da Ação Anulatória, não trouxe prova escorreitas que corroborasse tal alegação.

Ao contrário, extrai-se dos documentos anexos que sua filha (Rosangela Gomes Bezerra) e seu genro (Edson Teles de Figueiredo) são as pessoas que residia no imóvel.

Ademais, não é possível acreditar que uma pessoa resida em um imóvel por 10 anos e não tenha recebido uma correspondência sequer em seu nome, como por exemplo, fatura de cartão de crédito, fatura de telefone celular etc.

Importante ressaltar que tanto a empresa VIVO, como a Receita Federal e a Embratel informaram o mesmo endereço que consta no Sistema Infoseg, qual seja Rua 03, 165, Boa Esperança, Cuiabá-MT, local onde a Requerida/Agravada foi procurada e não encontrada.

Ademais, a Escritura Pública Declaratória juntada pela própria Agravada demonstra que esta residiu no imóvel apenas por um ano, sem indicar o período, bem como que EDSON TELES DE FIGUEIREDO e ROSANGELA GOMES BEZERRA são os moradores.

Posto isso, considerando que as tentativas de citação se deram em todos os endereços constantes das pesquisas do sistema Infoseg e aqueles informados pelas empresas de telefonia, não há falar em nulidade da citação editalícia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – Citação por edital – Requerimento de nulidade por ausência de esgotamento de todos os meios para a deliberação do ato – Diligências determinadas que restaram infrutíferas – Tentativa de citação nos endereços constantes das pesquisas realizadas pelos sistemas Infojud e Bacenjud – Ausência de prova robusta da residência no exterior – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2186814-33.2016.8.26.0000. Rel. Des. Percival Nogueira. 6.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0033726-46.2020.8.16.0000. Rel. Desembargador Mário Helton Jorge. 8.ª Câmara Cível. Julgado em 25/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0700371-53.2020.8.07.0000. Rel. ROBERTO FREITAS. 3.ª Turma Cível. Julgado em 21/05/2020).

Enfim, demonstrado que foram promovidas diversas diligências no sentido de localizar a requerida
IVANILDE QUEIROZ BEZERRA,
mas todas foram sem sucesso, mostra-se regular a citação editalícia, não havendo motivo para ser declarada sua nulidade e dos atos subsequentes.

No que concerne à litigância de má-fé, o artigo 79 do CPC dispõe que “
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente
”. Já o artigo 80 do mesmo
Codex
preconiza o rol taxativo daquele que incorre em litigância de má-fé,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

De maneira geral, a litigância de má-fé é o ato de instaurar processo, assim como qualquer ato tomado no seu decorrer, por meio ou fim que contrarie a ética e a boa-fé.

É importante destacar que a mera protelação sem dolo, utilização de recursos legalmente previstos, ainda que não sejam conhecidos, ou alegação de tese defensiva rechaçada, não implicam necessariamente, litigância de má-fé.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal, a má-fé deve ser comprovada pela parte. Ainda, pois é necessário haver abuso e dolo da parte.

Nesse sentido colaciono acórdão em Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PRÁTICA PROCRASTINATÓRIA. INEXISTÊNCIA.

Não há falar em litigância de má-fé ou em ato procrastinatório, pois a então recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (STJ, 3ª Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1188719 / SP, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 24/09/2018, publicado em 27/09/2018).

No caso concreto, o fato de a Agravada ter arguído a nulidade da citação editalícia por não ter esgotados o meios de localização para sua citação pessoal não significa ofensa à boa-fé processual, e sim o exercício do amplo direito de defesa.

Logo, improcede o pedido condenatório pleiteado pelos Agravantes.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de reformar a decisão recorrida, afastar a nulidade da citação editalícia e restabelecer a sentença e o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020